Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707707-83.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM DE SOUSA ALMEIDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOAQUIM DE SOUSA ALMEIDA DECISÃO 1. Trata-se de apelações interpostas pelo Distrito Federal e por Joaquim de Souza Almeida contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito Substituto em exercício na 4a Vara da Fazenda Pública, que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o réu a pagar ao autor R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação pecuniária de danos morais, com atualização monetária pela Taxa Selic a partir da data do julgamento (ID 61219791). Os autos vieram conclusos por distribuição aleatória. É o relato do necessário. 2. De acordo com o parágrafo único do art. 930 do CPC, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Nessa linha, o art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê que “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Em análise dos autos (ID 61219760), verifica-se que o agravo de instrumento n. 0738724-94.2022.8.07.0000 – interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova – foi distribuído em 15/11/2022 ao Desembargador Relator Teófilo Caetano, da 1a Turma Cível. O processo originário do referido agravo de instrumento é o mesmo indicado nesta apelação. Na sessão de julgamento, a 1a Turma Cível, por unanimidade, deu provimento ao agravo. O trânsito em julgado ocorreu em 16/3/2023. Portanto, em razão da distribuição anterior de recurso referente ao mesmo processo, conclui-se que o órgão colegiado e o Desembargador Relator mencionados estão preventos para processar e julgar este apelo. 3. Com esses fundamentos, determino a redistribuição da apelação à douta 1a Turma Cível, observada a prevenção do eminente Relator do agravo de instrumento n. 0738724-94.2022.8.07.0000, na forma prevista no Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora